Tribunal: TCU
Processo: 019.131/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6060/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.131/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Filadelfio Batista Magalhaes (CPF XXX.553.171-XX); Guilherme Rabello de Moraes (CPF XXX.098.177-XX); Jusley Jose Soares (CPF XXX.715.321-XX); Luciane Calais Rodrigues (CPF XXX.689.347-XX); Maria Vitoria de Freitas Silva (CPF XXX.304.054-XX); Marilia Clauver de Aguiar (CPF XXX.124.001-XX); Marta Fernandes Bernardo (CPF XXX.275.471-XX); Mirian Porto da Silva (CPF XXX.554.301-XX); Raimunda Maciel Coelho (CPF XXX.899.311-XX) e Simon Januario Rapela (CPF XXX.143.204-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.